Tribunal: STF
Processo: RE 799158
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 77.380/2021-STF.
    Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A, ora agravante, requer “[...] a inclusão do feito na pauta presencial, ainda que o feito não comporte sustentação oral, para que possa acompanhar a discussão da matéria por videoconferência” (documento eletrônico 151).
    Em 3/8/2021, este agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento em ambiente virtual, com início agendado para o dia 13/8/2021.
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.
    Na espécie, não identifico motivos capazes de justificar a retirada do processo do âmbito virtual. 
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator